Tribunal: TJDFT
Processo: 0708297-91.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Penal. Embargos de declaração. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão de parcial provimento da apelação para redimensionar a pena do apelante, mantendo sua condenação pela prática do crime de desacato (ID 77904137). 1.1. O embargante alega omissão no acórdão acerca da atipicidade da conduta, ante a ausência do servidor público, por se tratar de mensagem enviada pelo réu ao oficial de justiça (ID 78148537). 1.2. Sem contrarrazões e parecer pela manutenção do acórdão (ID 78583991).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão acerca da alegada atipicidade da conduta em razão da prática do delito ter sido por meio de envio de mensagem.
III. Razões de decidir
3. O acórdão recorrido não padece de omissão ou contradição quanto à alegada atipicidade da conduta. A decisão de apelação já havia expressamente abordado a questão da tipicidade da conduta: “(...) 86. O Oficial de Justiça, em depoimento judicial (ID 75686030), confirmou de maneira firme e coerente os fatos narrados na denúncia. Detalhou que a tentativa de intimação ocorreu por meio de número funcional do Tribunal, cujo perfil no aplicativo de mensagens continha seu nome, a logomarca do TJDFT e a identificação do cargo, o que permitia ao interlocutor a clara ciência de que se tratava de uma comunicação oficial. Registre-se que o depoimento do servidor público vítima possui especial relevância probatória e pode fundamentar o decreto condenatório, uma vez que, no exercício de suas funções, prática atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade e veracidade. 7. A alegação de ausência de dolo não prospera. O envio de uma imagem de cunho obsceno e pornográfico em resposta a uma tentativa de intimação judicial, oriunda de um contato oficial devidamente identificado, evidencia a vontade livre e consciente de menosprezar, humilhar e desprestigiar a função pública exercida pelo Oficial de Justiça, configurando o dolo necessário para a tipificação do crime de desacato.”
4. A conclusão do acórdão, portanto, reflete um juízo de valor sobre a tipicidade da conduta do réu de enviar mensagem obscena via aplicativo ao oficial de justiça. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito do julgado ou ao reexame da prova.
5. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe
IV. Dispositivo
6. Embargos rejeitados.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95; CPC, Art. 485.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: n/a.